Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO.
I – A alteração do edital de concurso público quanto aos requisitos de qualificação para o cargo de médico de emergência, após a abertura do certame, é ilegal por ofensa aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.
II – Concedida segurança para nomeação de candidata aprovada no concurso para o cargo de médica em emergência, que apresenta certificado de conclusão de especialização em medicina de emergência e certidões de desempenho na área, em vários hospitais.
III – Apelação provida.